Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-69.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inércia da parte Autora quanto à determinação do juízo para comprovar esgotamento dos meios extrajudiciais para localização de endereços em que o Réu possa ser citado, ou trazer aos autos dados eficazes para a diligência, implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, diversamente daquela que prevê o abandono do feito, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.

2. Apelação conhecida e não provida.